Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-50.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002928-50.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIC LUZ SOUZA - CPF: 703.765.541-42 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SOUZA DANTAS - CPF: 001.828.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 568.337.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. C. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – 496,30 GRAMAS DE MACONHA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 DAS TURMAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – DOSIMETRIA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE DA DROGA – ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA – PERÍODO DEPURADOR NÃO INICIADO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO RECONHECIMENTO – SÚMULA 630 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prova testemunhal, corroborada pelos demais elementos colhidos nos autos, como o laudo pericial e as circunstâncias da prisão em flagrante, são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, revelando-se inviável a absolvição.

2.

A quantidade significativa de drogas apreendida (496,30 gramas de maconha), associada às circunstâncias da apreensão e à ausência de outros elementos que comprovem a destinação exclusiva para consumo próprio, inviabiliza a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sendo certo que "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006" (Enunciado Orientativo no 3 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT).

3.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o agente pratique infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante se este tinha ou não conhecimento da prática delituosa, pois se trata de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

4.

É idônea a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, circunstância que possui preponderância na dosimetria, conforme estabelece o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

5.

Corretamente reconhecida a agravante da reincidência quando não iniciado o período depurador de 5 anos, que começa a contar após o cumprimento ou extinção da pena anterior, e não do trânsito em julgado da condenação.

6.

Nos termos da Súmula 630 do STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

7.

A eventual suspensão do pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, não cabendo tal apreciação na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eric Luz Souza
contra sentença proferida pela Magistrada da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, à pena total de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa. (ID 268100298)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição do apelante dos delitos pelos quais foi condenado, por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006; c) alternativamente, a revisão da dosimetria para aplicar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão e afastar a agravante da reincidência; d) por fim, os benefícios da justiça gratuita e isenção das custas processuais. (ID 277985350)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso. (ID 281992859)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990, à pena total de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado – Irresignação da defesa: 1) Absolvição dos crimes pelos quais o APELANTE foi condenado – 2) Subsidiariamente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – 3) Alternativamente a revisão da dosimetria para aplicar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão e afastar a agravante da reincidência – 4) Benefícios da justiça gratuíta e isenção das custas processuais – Os pedidos não procedem: 1) e 2) Provas juntadas ao feito, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efeturaram a prisão em flagrante, somada as informações prévias e precisas encaminhadas via 190, comprovam que o APELANTE corrompeu o adolescente Miguel, e juntos transportaram drogas com a finalidade mercantil – Condenações que devem ser mantidas – 3) na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas a magistrada de piso valorou negativamente a quantidade de drogas apreendidas (496g) – Além disso, foi considerada como circunstância judicial negativa os ‘antecedentes’, haja vista que pesa em desfavor de ERIC condenação transitada em julgado nos autos no 0003745-44.2015.8.11.0013 – Fundamentos idôneos que justificam a aplicação da pena-base acima do mínimo legal – A Súmula 630 do STJ estabelece que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (sic) – APELANTE confessou tão somente a propriedade das drogas – Condenação do APELANTE nos autos no 0008474-79.2016.8.11.0013 utilizada para fins de reincidência não foi cumprida/extinta – 4) Mesmo sendo o agente pobre, na acepção jurídica do termo e, eventualmente beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal é devida, pois se trata de efeito da condenação – Eventual suspensão do pagamento das custas poderá ser apreciada na fase de execução e pelo juízo competente –
Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 268099787)

“
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 28 de maio de 2021, por volta de 10h00min, na Rodovia MT 473, Estrada do Matão, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Eric Luz Souza, com consciência e vontade, em companhia do adolescente Miguel Francisco Casupa das Flores, transportavam/traziam consigo drogas, para fins de traficância, sendo um total de 496,30 g (quatrocentos e noventa e seis gramas e trinta centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 12/IP e Laudo Pericial a fls. 69-71/IP).

Consta por fim que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Eric Luz Souza, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou corrupção do menor Miguel Francisco Casupa das Flores, porquanto com ele praticou o tráfico de entorpecentes.

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, Eric Luz Souza e o adolescente Miguel Francisco Casupa das Flores transportavam e traziam consigo 01 (um) invólucro de maconha, destinado ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, Eric Luz Souza e Miguel Francisco Casupa das Flores valeram-se de uma motocicleta Honda, CG 125, cor preta, placa NRI-1872 para transportar vultuosa quantia de 496,30 g (quatrocentos e noventa e seis gramas e trinta centigramas) de substância análoga à maconha.

Neste diapasão, no dia 28 de maio de 2021, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações dando conta de que dois indivíduos, utilizando-se de uma motocicleta de cor preta, trafegavam na Estrada do Matão, outrossim, traziam consigo, no interior de uma mochila de cor preta, entorpecentes.

Então, os policiais militares deslocaram-se até o logradouro informado, ocasião em que avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos (compatíveis com as características informadas), sendo feita a abordagem. Na ocasião, os policiais constataram que o veículo era conduzido pelo increpado Eric Luz Souza, tendo como passageiro o adolescente Miguel Francisco Casupa das Flores.

Então, procedeu-se buscas pessoais, sendo encontrado 01 (um) invólucro de maconha na cintura do increpado Eric Luz Souza. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, vale destacar que, na Delegacia de Polícia, o denunciado Eric Luz Souza confessou a propriedade do entorpecente, afirmando que adquiriu a droga na Comunidade Triunfo, tendo pago o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), alegando, entretanto, que o entorpecente era para o seu consumo pessoal.

Cabe destacar que, para a prática do fato criminoso Eric Luz Souza corrompeu o menor Miguel Francisco Casupa das Flores, com este praticando e induzindo-o à prática do referido crime”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que confirmou que a substância apreendida se tratava de maconha (Cannabis sativa L) com peso total de 496,30g.

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste. Os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante foram uníssonos ao afirmarem que receberam denúncia anônima via 190 informando que dois indivíduos estariam transportando drogas em uma motocicleta de cor preta, vindos da região do Matão em direção ao município de Pontes e Lacerda. Realizaram diligências e, ao avistarem uma motocicleta com as características indicadas na denúncia ocupada por dois indivíduos, procederam à abordagem, ocasião em que localizaram em poder do apelante uma grande quantidade de maconha.

O policial Bruno Luiz de Arruda Campos afirmou categoricamente em juízo que encontraram na cintura do apelante uma sacola contendo maconha e que este confessou ter comprado a droga para uso próprio. Já o policial Gabriel Lucas Lopes Mario confirmou que receberam informações de que dois suspeitos estavam trazendo drogas da Vila Matão e que, ao realizarem a abordagem, encontraram a droga, ressaltando ainda que aquela região é conhecida como rota do tráfico.

Quanto à alegação do apelante de que a droga destinava-se ao consumo próprio, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. A quantidade de droga apreendida (496,30g de maconha) é incompatível com a finalidade de uso próprio, ainda que o apelante tenha alegado consumir cerca de 10 gramas por dia. Ademais, conforme bem destacou o parecer ministerial, não foram juntados quaisquer elementos que corroborassem a versão apresentada pelo apelante, como documentos que comprovassem a venda de sua motocicleta para obtenção do dinheiro utilizado na compra da droga ou testemunhas que confirmassem sua versão.

Importante ressaltar que, de acordo com o Enunciado Orientativo no 3 das Turmas Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006".

Em relação ao crime de corrupção de menores, a tese defensiva de que o adolescente Miguel desconhecia a existência da droga e apenas deu carona ao apelante também não merece prosperar. O crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, conforme entendimento pacificado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Assim, o simples fato de o apelante ter praticado o crime de tráfico de drogas na companhia do adolescente Miguel já é suficiente para a configuração do delito de corrupção de menores, independentemente de o menor ter conhecimento ou não da droga transportada.

No que tange à dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos. A exasperação da pena-base decorrente da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas (496g) encontra amparo no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece preponderância dessa circunstância na fixação da pena. Ademais, a magistrada a quo valorou corretamente os antecedentes criminais do apelante, considerando a existência de condenação transitada em julgado nos autos no 0003745-44.2015.8.11.0013.

Quanto à agravante da reincidência, ao contrário do alegado pela defesa, não se trata apenas do transcurso do tempo desde o trânsito em julgado da condenação anterior (autos no 0008474-79.2016.8.11.0013), mas do período depurador de 5 anos, que se inicia após o cumprimento ou extinção da pena. Conforme apurado no parecer ministerial, através de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - PEP no 0003413-38.2019.8.11.0013, ainda não houve o cumprimento/extinção da pena aplicada no processo citado, de modo que não iniciou o período depurador. Portanto, correta a aplicação da agravante da reincidência.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, esta não deve ser reconhecida, pois, conforme estabelece a Súmula 630 do STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". No caso, o apelante apenas confessou ser proprietário do entorpecente, afirmando que seria para consumo próprio, sem reconhecer a finalidade mercantil.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção das custas processuais, tem-se que, mesmo sendo o agente pobre, na acepção jurídica do termo, e eventualmente beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal é devida, pois se trata de efeito da condenação. Eventual suspensão do pagamento das custas poderá ser apreciada na fase de execução e pelo juízo competente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025